Tribunal: STF
Processo: Ext 1889
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO INTERNACIONAL E PROCESSUAL PENAL. EXTRADIÇÃO. SOLICITAÇÃO DA REPÚBLICA ÁRABE DO EGITO. CRIME DE TERRORISMO. IMPRECISÃO QUANTO À DATA E AO LOCAL DOS FATOS. INSUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO QUE TORNA INVIÁVEL O CONTROLE DE LEGALIDADE. DILIGÊNCIAS PARA APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. OMISSÃO. EXTRADIÇÃO INDEFERIDA 

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de pedido de extradição formulado por via diplomática, com base na promessa de reciprocidade e em convenção internacional para repressão ao terrorismo, para o cumprimento de pena imposta ao extraditando, em decorrência da sentença condenatória por crime de terrorismo, ditada pelo “Tribunal Penal de Segurança do Estado de Emergência de Tanta”.

    II. Questão em discussão

    2. A questão central em debate consiste em saber se é possível o controle judicial de legalidade desta extradição, sem que tenham sido anexadas informações adicionais solicitadas ao Estado requerente.

    III. Razões de decidir

    3. A Lei 13.445/2017 (art. 88, § 3º) exige que o pedido de extradição seja instruído com dados precisos sobre o local, a data, a natureza e as circunstâncias do fato criminoso, assim como cópia da legislação estrangeira sobre crime, pena, competência e prescrição. A ausência dessas informações impossibilita o exercício do controle judicial de legalidade.

    4. Embora tenha sido cientificado, pela via diplomática, o Estado requerente não complementou as informações e se manteve inerte após a renovação da diligência. Exauriu-se, portanto, o prazo legal concedido e as prorrogações autorizadas da complexidade.

    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido do inferimento da extradição, quando se verifica omissão em instruir os autos com os documentos e as informações indispensáveis ao controle de legalidade, a teor do art. 88, §3º, da Lei 13.445/2017.

    IV. Dispositivo 

    6. Extradição indeferida. A deliberação sobre as medidas cautelares diversas da prisão fixadas ao extraditando ocorrerá após o trânsito em julgado.

    Julgados referidos: STF, EXT 933, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJ 2.3.2007; STF, EXT 837, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 30.4.2004; STF, EXT 836, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ 11.10.2002; STF, EXT 1.207, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 22.8.2011; STF, PPE 623, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 29.5.2013; STF, EXT 1.083, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 22.2.2008.